Tribunal: STF
Processo: AO 202
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-03
Data de publicação: 1993-11-03

Ementa:
STF: COMPETÊNCIA ORIGINARIA: ARGÜIÇÃO DA SUSPEIÇÃO DA
MAIORIA DA COMPOSIÇÃO EFETIVA DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL E DE
TODOS OS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO ESTADO, QUE, COMO TAIS, FOSSEM
CHAMADOS A SUBSTITUI-LOS: INCIDENCIA DO ART. 102, I, "n", DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
I.         DIRIGIDA A ARGÜIÇÃO DE SUSPEIÇÃO A MAIORIA DOS JUIZES
EFETIVOS DO TRE, POR FUNDAMENTOS COMUNS A TODOS OS EXCEPTOS,
DESLOCA-SE PARA O STF A COMPETÊNCIA ORIGINARIA PARA PROCESSAR E
JULGAR A PROPRIA EXCEÇÃO E NÃO APENAS O AGRAVO REGIMENTAL DA
DECISÃO DO RELATOR, NA CORTE DE ORIGEM, QUE LIMINARMENTE A
REJEITARA: INCIDENTE, EM TAL HIPÓTESE, O ART. 102, I, "n", CF, NÃO
CABE DECLINAR DA COMPETÊNCIA QUESTIONADA PARA O TSE, AINDA QUE, EM
RECURSO PENDENTE E DE SUA COMPETÊNCIA, SE TENHA PRELIMINARMENTE
ALEGADO A SUSPEIÇÃO OBJETO DA EXCEÇÃO ANTERIOR (PRECEDENTES: AOR 88
(QO), 5.12.90, RTJ 137/483; AGRG (AOR) 146, 25.2.92, RTJ 140/361).
II.        EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: PROCEDIMENTO, NOS CASOS DE
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF, CONFORME O ART. 102, I, "n", CF:
PRECEDENCIA DO EXAME DA IDONEIDADE DA EXCEÇÃO A AUDIENCIA DOS
EXCEPTOS.
           1. AFIRMADA A COMPETÊNCIA DO STF, COM BASE NO ART. 102, I,
"n", CF, PARA JULGAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, UMA VEZ ADMITIDA ESTA,
CUMPRE OUVIR OS EXCEPTOS PARA QUE RECONHECAM ESPONTANEAMENTE OU
RECUSEM A SUSPEIÇÃO ARGUIDA (CF. PRECEDENTES REFERIDOS).
           2. A AUDIENCIA DOS EXCEPTOS SERÁ DESNECESSARIA, QUANDO FOR
O CASO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXCEÇÃO, POR INEPCIA DA PETIÇÃO
QUE A FORMULOU.
III.       EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: INEPCIA: INDEFERIMENTO LIMINAR.
           1. AO TRIBUNAL COMPETENTE PARA JULGA-LA, CABE O
PODER-DEVER DE INDEFERIR LIMINARMENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, QUANDO
INEPTA.
           2. E INEPTA A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE
NA CIRCUNSTANCIA DE PERTENCEREM OS EXCEPTOS A MAGISTRATURA DO ESTADO,
CUJOS INTERESSES PROFISSIONAIS TERIAM SIDO CONTRARIADOS PELO
EXCIPIENTE, GOVERNADOR DA MESMA UNIDADE FEDERATIVA, GERANDO
DECLARAÇÕES DE ANIMOSIDADE DE DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO DE CLASSES E
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO HÁ SUSPEIÇÃO NEM
IMPEDIMENTO DE JUIZES, APENAS PORQUE O SEJAM, SALVO NA HIPÓTESE DO
ART. 102, I, "n", DA CONSTITUIÇÃO.